Tribunal: TJPA
Processo: 0823738-46.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823738-46.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E VARA ÚNICA DE SALVATERRA. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA EXPEDIDA PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. APENADO RESIDENTE NA COMARCA DE SALVATERRA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VEP/RMB (RESOLUÇÃO Nº 21/2016 – TJPA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA ÚNICA DE SALVATERRA).

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB - Juízo Suscitante), em face do Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra (Juízo Suscitado). Nos autos do processo nº 0823738-46.2025.8.14.0000, a controvérsia cinge-se à definição da competência para processar a execução da pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, imposta a Elvys Brito de Campos, contra a vítima E.L.R. Conforme trânsito em julgado
em 31/10/2023
, pela condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), após sentença condenatória proferida pela Vara Única de Salvaterra, onde o apenado também reside, o Juízo suscitado expediu a guia de execução e, em vez de iniciar os atos executórios, remeteu-se os autos à VEP/RMB.

Ao receber o feito, o Juízo suscitante (VEP/RMB) manifestou sua incompetência e suscitou o presente conflito, argumentando que sua competência se restringe às comarcas da Região Metropolitana, conforme a Resolução nº 21/2016 do TJPA, e que o apenado não se encontra custodiado em unidade prisional sob sua jurisdição. Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo de Salvaterra, por ser o foro da condenação e do domicílio do réu, em observância ao art. 65 da LEP e ao princípio da ressocialização.

II.

Questão em discussão

A questão jurídica a ser dirimida consiste em definir se a competência para processar a execução penal pertence ao Juízo da condenação (Vara Única de Salvaterra) ou se pode ser declinada para o Juízo da capital (VEP/RMB), considerando que o apenado reside na mesma comarca onde foi sentenciado e não se encontra recolhido em estabelecimento prisional da Região Metropolitana.

A resolução da controvérsia exige a análise conjunta: (i) da regra geral de competência estabelecida no art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP); (ii) das normas de organização judiciária deste Tribunal, especificamente a Resolução nº 21/2016-TJPA, que delimita a atuação da VEP/RMB. É imperioso destacar a definição da competência, em observância do princípio da ressocialização, que favorece o cumprimento da pena em local próximo ao meio social e familiar do apenado, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da execução penal.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

O presente Conflito Negativo de Competência é admissível, uma vez que dois juízos estaduais se declararam incompetentes para processar a mesma execução penal, configurando a hipótese do art. 115, II, do Código de Processo Penal. A solução da controvérsia, como bem pontuou o Ministério Público, é norteada pela aplicação conjunta da legislação federal e das normas de organização judiciária deste Tribunal.

2.

Sob esse aspecto, a regra geral, ditada pelo art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), é clara ao estabelecer que a competência para a execução da pena cabe ao juízo da condenação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao interpretar este dispositivo, firmando que a mudança de domicílio do apenado ou a sua prisão em outra comarca não desloca, por si só, a competência, cabendo ao juízo da execução, se necessário, expedir carta precatória para a fiscalização do cumprimento da pena.

3.

De logo, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Resolução nº 21/2016-TJPA complementa a norma geral, delimitando a competência da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB) às comarcas que integram a RMB e aos sentenciados custodiados em unidades prisionais da região. Tal norma de organização judiciária não prevê a Comarca de Salvaterra em seu rol de atribuições.

4.

Denoto que a competência da Vara Única de Salvaterra é inequívoca. Trata-se do juízo da condenação e, cumulativamente, do local de domicílio do apenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena. A remessa dos autos à VEP/RMB, realizada sem qualquer decisão fundamentada que justificasse uma excepcionalidade, configurou um erro de procedimento erro
in procedendo
, ao passo que contraria tanto a regra geral da LEP, quanto a norma específica de organização judiciária deste Tribunal.

5.

A par de todas circunstâncias legais analisadas, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Em total consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, a razão assiste ao Juízo suscitante. A remessa unilateral dos autos foi irregular, e a competência para processar e julgar a execução penal em tela pertence ao juízo que proferiu a sentença condenatória. Declaro, pois, a
competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra
, para dar regular prosseguimento ao feito.

IV.

Dispositivo e tese

6.

CONHEÇO do presente Conflito Negativo de Competência,
para
JULGÁ-LO PROCEDENTE,
declarando a
competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, para processar a execução penal de Elvys Brito de Campos, condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), nos termos do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, com trânsito em julgado em 31/10/2023. Determino imediata remessa dos autos ao juízo competente para as providências cabíveis.

7.

Tese de Julgamento:
A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação (art. 65 da LEP), critério que visa garantir o princípio do juiz natural. A alteração dessa competência é medida excepcional que pressupõe decisão judicial fundamentada, sendo irregular a mera remessa administrativa dos autos a juízo diverso, sobretudo quando este não possui atribuição territorial para o ato, conforme as normas de organização judiciária.

____________

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 65 da Lei de Execução Penal; Arts. “113 a 116, §1º”, todos do Código de Processo Penal; Art.6º, § 1º, da Resolução nº 21/2016 do TJPA.

9.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — CC n. 208.292/SC — DJe 2/12/2024; STJ — AgRg no CC 199259/DF — DJe 18/03/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do conflito de competência para, no mérito, julgá-lo procedente, declarando a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0823738-46.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/
Juízo Suscitante, em face do
Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra
/Juízo Suscitado, nos autos do processo
nº 0823738-46.2025.8.14.0000.
Conflito de Jurisdição, suscitado
em 19/09/2025.

Neste caso, a controvérsia originou-se na fase de execução da pena, imposta a
Elvys Brito de Campos
, em grau recursal.
A 2ª Turma de Direito Penal do TJPA
redimensionou a pena
em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa,
transitando em julgado
em 31/10/2023.

Ademais, a guia de execução foi expedida pelo Juízo de Salvaterra, que em vez de dar início aos atos executórios, remeteu-se os autos à VEP/RMB. O Juízo suscitante, então, suscitou o presente conflito, alegando, em síntese, que: (i) sua competência territorial, definida pela
Resolução nº 21/2016-TJPA
, não abrange a Comarca de Salvaterra; (ii) o apenado não se encontra custodiado em unidade prisional da Região Metropolitana, residindo, na verdade, na própria comarca de origem.

Por derradeiro, os autos foram distribuídos nesta Corte, com posterior remessa ao Ministério Público, que através da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, na qualidade de
custos juris
,
manifestou-se pelo conhecimento
e
procedência do conflito,
para que seja declarada a
competência do Juízo de Salvaterra
. Ressaltou que a decisão se alinha à regra do
art. 65 da Lei de Execução Penal
e ao princípio da ressocialização, que favorece a execução da pena no local de domicílio do apenado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, sob o processo
nº 0823738-46.2025.8.14.0000,
por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 113 a 116, §1º, todos do Código de Processo Penal, uma vez que ambos os magistrados se declararam incompetentes para o processamento da execução penal.

A controvérsia cinge-se em definir a competência para a execução da pena imposta ao condenado
Elvys Brito de Campos
, pela prática de roubo majorado, na forma do (art. 157, § 2º, I e II, CP). Nos autos da ação, a condenação foi proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, e posteriormente
redimensionada pela 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, para 6 anos
de reclusão em regime semiaberto e 14 dias-multa
, com trânsito em julgado em
31.10.2023
.

Em suma, o cerne do equívoco processual que deu origem a este conflito reside na forma como se tentou deslocar a competência. A remessa da guia de execução por via meramente administrativa não é ato idôneo para alterar a competência funcional ou territorial, que é matéria de ordem pública. A modificação da competência, por ser medida excepcional, exige um ato jurisdicional explícito e fundamentado, o que não ocorreu. Tal procedimento configura, portanto,
erro in procedendo
.

Sob esse aspecto, a solução normativa revela-se direta à regra geral estabelecida no art. 65 da Lei de Execução Penal – LEP, que dispõe: "A execução da pena privativa de liberdade será exercida pelo Juízo da condenação". Este dispositivo consagra o princípio do juiz natural da execução, estabelecendo um critério claro e objetivo que visa garantir a segurança jurídica.

A par disso, a compreensão encontra respaldo na jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente paradigmático, reafirmou a tese de que não é viável a transferência da pena de forma unilateral, nos seguintes termos:

(...) 2. Em consonância com o entendimento do STJ, ainda que o reeducando esteja preso em juízo, ou mesmo Estado-membro, diverso daquele em que ocorreu a condenação e, no caso, junto ao qual teve início o cumprimento da pena,
não "se mostra viável a transferência unilateral da execução da reprimenda, fazendo-se necessária a concordância do juízo de destino, a quem incumbe avaliar a existência de vagas e estabelecimentos adequados",

( AgRg no CC n. 199.259/DF , relatora Ministra Daniela Teixeira , Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 18/3/2024)
. (Grifos nossos)

A solidez de tal entendimento é demonstrada pela sua contínua aplicação, como se observa em julgados posteriores, que reiteram a necessidade de motivação idônea para qualquer alteração de competência, rechaçando a simples remessa administrativa da guia, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. EXECUTADO CAPTURADO EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO APENAS APÓS CONSULTA E CONCORDÂNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. PRECEDENTES.
(...)
2. A transferência da execução depende de consulta prévia e concordância do Juízo de destino, não podendo ser determinada de maneira unilateral. Precedentes.
(...)

(CC n. 208.292/SC, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).
(Grifo nossos)

Em suma, a eventual alteração da competência exige decisão judicial expressa e fundamentada, a mera remessa administrativa da guia não é meio idôneo para deslocar competência funcional ou territorial definida em lei e em atos normativos internos, conforme os arts. 113 e 116, ambos do CPP).

Por sua vez, no âmbito local, a norma federal é complementada pelo art. 6º, §1º, da Resolução nº 21/2016, deste Tribunal de Justiça, que:

Art. 6º.
A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM terá a competência para o exercido das atribuições prevista no Livro IV do Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e nas Resoluções e Provimentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no que se refere a execução das sentenças penais, inclusive às precatórias dessa natureza, dos condenados a penas privativas de liberdade e que se encontram internados e custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém e as que integram o Complexo de Americano, ou que já estejam cumprindo as penas em regime aberto, domiciliar ou liberados condicionalmente e residam na Região Metropolitana de Belém e, dá outras providencias especificadas nesta Resolução.

§1º.
A Região Metropolitana de Belém, aqui considerada,
abrange as comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel.
(Grife)

Ressalta-se, no entanto, que ao definir a organização judiciária, delimita a competência da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB). Conforme o ato normativo, a atuação da VEP/RMB restringe-se às comarcas que integram a RMB, e aos sentenciados que se encontram custodiados em unidades prisionais da região. Com isso, restou elucidado, que a Comarca de Salvaterra não integra a RMB, e o apenado, além de residir em Salvaterra, não se encontra recolhido em qualquer estabelecimento prisional.

Tais premissas coadunam-se com a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opina pela procedência do conflito, destacando que a condenação e a residência do apenado se situam em Salvaterra e que não há nos autos qualquer evidência de impossibilidade material para o cumprimento da pena naquela comarca, devendo, portanto, prevalecer a competência do juízo da condenação.

Ante o exposto, em harmonia com a legislação aplicável, a jurisprudência e o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do Conflito Negativo de Competência e, no mérito, por julgá-lo
PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, para processar e julgar a execução da pena do processo
nº 0823738-46.2025.8.14.0000
, determino, por conseguinte, a imediata remessa dos autos ao juízo competente, com as anotações cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), ___ de ___________ de 2026
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 10/02/2026